Tribunal: TJES
Processo: 5013549-90.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anistia Administrativa; Liminar
Data de julgamento: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013549-90.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MARCELO FARIAS DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM C/C DANOS MORAIS – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – PROVA TÉCNICA ADMINISTRATIVA – REALIZAÇÃO – POSSIBILIDADE – QUESITOS ESPECÍFICOS OU INDICAÇÃO DE ASSISTENTE TÉCNICO – POSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

1. Cabe dizer que a tutela provisória de urgência possui disciplina no art. 300 do CPC e, para que haja sua concessão, na modalidade cautelar ou antecipada, deve-se mostrar probabilidade do direito, perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo e, ainda, ausência de perigo da irreversibilidade dos efeitos da decisão.

2. A implementação do direito à percepção de adicional de insalubridade pelos servidores públicos civis estaduais, pressupõe a edição de lei estadual específica, o que não se questiona no presente caso.

3. Além disso, consoante posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, o pagamento do adicional de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os servidores.

4. Ao contrário do que sustentado pelo agravante, embora a prova pericial seja com a finalidade de averiguar se as atividades desempenhadas pelo agravado são definidas como insalubres, não há óbice que a referida prova seja realizada administrativamente e, em caso positivo, o próprio recorrente reconheça, de logo, o direito ora pleiteado pelo recorrido.

5. Destaco, por fim, que a determinação da então Presidência deste Egrégio Tribunal de Justiça para a realização da prova pericial não impede que as partes litigantes possam apresentar quesitos específicos ou até mesmo assistente técnico, conforme consta da decisão administrativa acostada nos autos.

6. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5013549-90.2023
.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO:
MARCELO FARIAS DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. CONVOCADO MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. decisão no ID 31577161 dos autos de origem (processo nº 5030115-42.2023.8.08.0024), proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que, nos autos da
“ação de procedimento comum c/c danos morais”
contra si ajuizada por
MARCELO FARIAS DE OLIVEIRA
, deferiu o pedido liminar,
“[...]
para que, no prazo de 30 (trinta) dias o Secretário-Geral ou o Secretário de Gestão de Pessoas do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo cumpra integralmente a decisão proferida no processo administrativo nº 2018.01.338.424 (ID. 31345562), devendo o Tribunal de Justiça constituir um perito para que seja realizada a perícia no local de trabalho do autor”.

Em suas razões (ID 6591109), o recorrente pugna pela reforma da decisão, sustentando, em síntese, que (i)
“[...] o Superior Tribunal de Justiça também possui entendimento no sentido de que o pagamento do adicional de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os servidores”;
(ii)
“[...] diante da necessidade de realização de prova pericial complexa, o laudo técnico elaborado pelo próprio ente público não seria suficiente para fundamentar uma eventual condenação ao pagamento do adicional de insalubridade”;
e

(iii)
“[...] a Perícia Técnica Judicial, realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, se revela como único instrumento idôneo para aferir se a atividade exercida pelo agravado é insalubre e qual o seu grau de insalubridade, proporcionando às partes envolvidas a oportunidade de apresentar quesitos específicos, assistentes técnicos, direcionando a perícia para os pontos cruciais da controvérsia”.

Assim, basicamente diante de tais argumentos, requer, liminarmente, a concessão da tutela recursal para determinar o sobrestamento da decisão recorrida. No mérito, requer o provimento do recurso com a consequente, confirmação da liminar ora pleiteada e a reforma do pronunciamento vergastado.

O pedido liminar foi
indeferido
pela decisão acostada no ID 6684776.

Em sede de contrarrazões, o agravado pugnou pelo desprovimento do presente recurso (ID nº 7214091).

Antes, porém, de analisar a pretensão recursal, importante fazer um breve resumo dos fatos subjacentes à causa.

Conforme consta da inicial (ID 31343413), trata-se de
“ação de procedimento comum c/c danos morais”
ajuizada por
MARCELO FARIAS DE OLIVEIRA
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Narra que é servidor público estadual do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo, atuando no Tribunal de Justiça, tendo sido “designado” para exercer o “cargo vago” de Auxiliar de Atendimento de Vitória, conforme ato nº 258/95, cuja posse e exercício se deu em 07 de fevereiro de 1995.

Assevera que exerce suas funções junto ao Diário do Poder Judiciário e na GRÁFICA do TJES desde o ano de 1995, sendo certo que, no ano de 2000, foi aprovado em concurso público de provas e títulos, assumindo, então, em caráter efetivo, o cargo de Agente Judiciário (função administrativa), conforme ato nº 169/00, de 12 de janeiro de 2000, tendo tomado posse e entrado em exercício no dia 18 de janeiro de 2000.

Aponta que, na gráfica, há contato com diversos materiais insalubres e de alta periculosidade, entretanto, a partir do ano de 2000, conforme ato nº 373/00, de 25 de setembro de 2000, vem recebendo somente a gratificação de insalubridade, no percentual de 20% (vinte por cento) sobre seus vencimentos/subsídios, sendo totalmente ignorada a periculosidade.

Aduz que, no ano de 2018, o então Presidente do Eg. TJES, Desembargador SÉRGIO LUIZ TEIXEIRA GAMA, no bojo do Processo Administrativo nº 2018.00.149.741, diante de uma Auditoria realizada na Folha de Pagamentos de Pessoal, entendeu que o ora requerente não fazia
jus
ao percebimento da gratificação da insalubridade, determinando-se, de conseguinte, o imediato cancelamento do pagamento.

Contudo, tal direito teria sido restabelecimento diante do julgamento do recurso administrativo interposto junto ao Egrégio Conselho da Magistratura, que deu proveu a irresignação apresentada pelo agravado.

Assim, com a finalidade de dar cumprimento a decisão do referido órgão colegiado, a Egrégia Presidência proferiu decisão determinando a contratação de
expert
para análise pericial, em 26 de abril de 2019, o que não teria ocorrido até o presente momento.

Basicamente diante de tais fatos, ajuizou a demanda de origem pleiteando, liminarmente, que o Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo seja oficiado para que, no prazo máximo de 30 dias, contrate um
expert
para confecção de perícia técnica.

Ao receber a inicial, o MM. Juiz
a quo
, de início, indeferiu o pedido liminar.

Logo após o pedido de reconsideração e o aditamento da peça exordial adveio a r. decisão recorrida nos seguintes termos:

“Analisando os autos, vislumbro a presença do pressuposto da concessão da tutela provisória de urgência pleiteada. Explico.

Compulsando-se os autos verifico que no processo administrativo n° 2018.01.338.424 foi proferida decisão determinando a contratação de perito (médico do trabalho ou engenheiro do trabalho), para realização de perícia, respondendo aos quesitos indicados pelo Presidente do Tribunal de Justiça na ocasião da decisão de ID. 31345562.

Embora a decisão que determinou a contratação de perito e a elaboração da perícia no local de trabalho do requerente tenha sido proferida em 2019, até a presente data, tal providência não foi tomada.

Vieram aos autos também, o aviso de recebimento da notificação extrajudicial enviada ao Tribunal de Justiça requerendo o cumprimento da decisão administrativa, entretanto, mesmo com a referida notificação, a perícia não foi realizada e o autor não recebeu qualquer resposta.

Assim sendo, entendo que estão presentes os requisitos autorizadores para o deferimento da medida liminar, eis que a probabilidade do direito encontra amparo da decisão proferida nos autos do processo administrativo nº 2018.01.338.424.

O perigo de dano, por sua vez, encontra-se devidamente evidenciado, por se tratar de documento indispensável à concessão de benefício previdenciário do autor.

Deste modo,
DEFIRO O PEDIDO LIMINAR
para que, no prazo de 30 (trinta) dias o Secretário-Geral ou o Secretário de Gestão de Pessoas do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo cumpra integralmente a decisão proferida no processo administrativo nº 2018.01.338.424 (ID. 31345562), devendo o Tribunal de Justiça constituir um perito para que seja realizada a perícia no local de trabalho do autor”.

Foi, então, justamente contra essa decisão que o agravante interpôs o presente recurso.

Inicialmente, cabe dizer que a tutela provisória de urgência possui disciplina no art. 300 do CPC e, para que haja sua concessão, na modalidade cautelar ou antecipada, deve-se mostrar probabilidade do direito, perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo e, ainda, ausência de perigo da irreversibilidade dos efeitos da decisão:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Leciona, a propósito, o doutrinador Fredie Didier Júnior:

A tutela provisória satisfativa antecipa os efeitos da tutela definitiva satisfativa, conferindo eficácia imediata ao direito afirmado. Adianta-se, assim, a satisfação do direito, com a atribuição do bem da vida. Esta é a espécie de tutela provisória que o legislador resolveu denominar de "tutela antecipada", terminologia inadequada, mas que não será desconsiderada ao longo deste capítulo.

A tutela provisória cautelar antecipa os efeitos de tutela definitiva não-satisfativa (cautelar), conferindo eficácia imediata ao direito à cautela. Adianta-se, assim, a cautela a determinado direito. Ela somente se justifica diante de uma situação de urgência do direito a ser acautelado, que exija sua preservação imediata, garantindo sua futura e eventual satisfação (arts. 294 e 300, CPC). A tutela provisória cautelar tem, assim, dupla função: é provisória por dar eficácia imediata à tutela definitiva não-satisfativa; e é cautelar por assegurar a futura eficácia da tutela definitiva satisfativa, na medida em que resguarda o direito a ser satisfeito, acautelando-o. (Curso de Direito Processual Civil: Teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela. Volume 2 - 10 ed. - Salvador. Ed. Jus Podivm, 2015. p. 568.).

Após reexame dos documentos que respaldam as razões recursais, entendo, ao menos com base na cognição sumária – típica da via instrumental ora em análise -, que o recurso não merece ser provido.

A implementação do direito à percepção de adicional de insalubridade pelos servidores públicos civis estaduais, pressupõe a edição de lei estadual específica, o que não se questiona no presente caso.

Além disso, consoante posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, o pagamento do adicional de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os servidores. Neste sentido:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. RETROAÇÃO DOS EFEITOS DO LAUDO. IMPOSSIBILIDADE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA.

1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que: "
o pagamento de adicional de insalubridade ou periculosidade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres ou perigosas a que estão submetidos os servidores
,
de modo que não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual" (STJ, PUIL 413/RS, relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 18/4/2018). 2. Hipótese em que o Tribunal de origem decidiu de forma contrária ao entendimento do STJ. Agravo interno improvido (STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 1.953.114/SP, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 25/5/2023.)

___________________________

ADMINISTRATIVO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LAUDO. NECESSIDADE. EFEITOS. RETROAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1
. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do referido PUIL n. 413/RS, decidiu que
o pagamento do adicional de insalubridade está condicionado à realização de perícia - destinada a provar efetivamente as condições insalubres ou perigosas a que estão submetidos os servidores
-, bem como que não cabe eventual pagamento da verba em relação ao período que antecedeu a formalização do respectivo laudo, não se cogitando, portanto, de atribuição de efeitos retroativos. 2. Hipótese em que o acórdão proferido pelo Tribunal de origem destoa do entendimento desta Corte Superior. 3. Agravo interno desprovido (STJ, AgInt no AREsp n. 1.891.165/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 3/5/2023).

No caso em análise, denota-se dos documentos que foram acostados à peça exordial que o então Presidente deste Egrégio Tribunal de Justiça, Des. Sérgio Luiz Teixeira Gama, conforme decisão datada de 26 de abril de 2019 e acostada no ID nº 31345562 dos autos de origem, implementando a ordem emanada do Egrégio Conselho da Magistratura ao dar provimento ao recurso administrativo interposto pelo autor da demanda, determinou que a Administração Pública promovesse a realização de perícia técnica, visando verificar que se ainda persistem as causas que ensejaram a concessão da gratificação do adicional de insalubridade, o que, até o presente momento, não ocorreu.

Ressalto, ainda, que, ao contrário do que sustentado pelo agravante, embora a prova pericial seja com a finalidade de averiguar se as atividades desempenhadas pelo agravado são definidas como insalubres, não há óbice que a referida prova seja realizada administrativamente e, em caso positivo, o próprio recorrente reconheça, de logo, o direito ora pleiteado pelo recorrido.

Sobre o tema, cito os seguintes precedentes dos Tribunais:

RECURSO INOMINADO. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVENTE. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE EM GRAU MÁXIMO. MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DAS MISSÕES.
A sentença reconheceu o direito da autora ao adicional em grau máximo com base na perícia administrativa efetuada pelo próprio réu, que reconhece esse direito aos serventes que executam limpeza em WC'S de ambientes com grande afluxo de pessoas, sendo incontroverso o exercício do trabalho no local em que a perícia enquadra como ensejadora do adicional.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO.(Recurso Cível, Nº 71008064578, Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Keila Silene Tortelli, Julgado em: 27-06-2019)

_______________________

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. MUNICÍPIO DE RESENDE. SERVIDORA PÚBLICA. VIGILANTE SANITÁRIA.
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PERÍCIA ADMINISTRATIVA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA RECEBIMENTO DO ADICIONAL EM GRAU MÁXIMO DE QUARENTA POR CENTO. PAGAMENTO A MENOR. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
INCONFORMISMO DO MUNICÍPIO. PEQUENA REFORMA NO JULGADO. TERMO A QUO. DATA DO LAUDO PERICIAL. Cinge-se a controvérsia ao direito de recebimento pelo autor, ora apelado, do adicional de insalubridade. A autora é servidora estatutária e ocupa o cargo de vigilante sanitária. O apelante afirma que a apelada não teria comprovado o preenchimento dos requisitos para a concessão do adicional de insalubridade.
Cabe destacar que o e. STJ possui entendimento pacífico no sentido de que o pagamento do adicional de insalubridade está condicionado ao laudo sobre as condições insalubres a que estão submetidos os servidores. Nesse sentido, o laudo técnico de insalubridade emitido pela Engenharia de Segurança do Trabalho da própria municipalidade concluiu que a apelada faria jus ao recebimento do adicional no seu grau máximo, que corresponde a quarenta por cento, na forma prevista na Lei municipal 3.210/15. Comprovação de pagamento a menor
. Reforma parcial da sentença para determinar que o termo a quo para recebimento do adicional seja a partir da data do laudo pericial. Precedentes do e. STJ. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

(TJRJ - 0007290-28.2020.8.19.0045 - APELACAO / REMESSA NECESSARIA. Des(a). ANDRE EMILIO RIBEIRO VON MELENTOVYTCH - Julgamento: 14/08/2023 - SEXTA CAMARA DE DIREITO PUBLICO (ANTIGA 21ª CÂMARA)

Destaco, por fim, que a determinação da então Presidência deste Egrégio Tribunal de Justiça para a realização da prova pericial não impede que as partes litigantes possam apresentar quesitos específicos ou até mesmo assistente técnico, conforme consta da decisão administrativa acostada no ID nº 31345562.

Destarte, a magistrada primeva agiu com acerto ao deferir a liminar, ao menos à época em que prolatada a decisão e com os documentos de que dispunha para a apreciação do pleito. O que não impede que, com o devido processamento do feito na origem, as circunstâncias fáticas sejam alteradas, sobrevindo, por conseguinte, eventual decisão em sentido diverso.

Delineadas todas essas considerações, me parece que, ao menos neste momento inicial – tendo em vista que a decisão agravada foi proferida em sede de tutela antecipada, isto é, quando a demanda ainda estava em fase procedimental inaugural –, o autor agravado, ao ajuizar a ação na origem, demonstrou a verossimilhança de suas alegações e o risco de dano, de modo que concluo pelo acerto do deferimento da medida liminar pelo juízo primevo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, porém,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sr. Presidente, eminentes Desembargadores.

Antes de proceder ao exame da questão, recobro aos eminentes pares que se trata de recurso de
agravo de instrumento
interposto pelo
Estado do Espírito Santo
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória-ES que, nos autos da
ação
ordinária
proposta por
Marcelo Farias de Oliveira
, deferiu o pedido liminar de tutela provisória para determinar “
que, no prazo de 30 (trinta) dias o Secretário-Geral ou o Secretário de Gestão de Pessoas do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo cumpra integralmente a decisão proferida no processo administrativo nº 2018.01.338.424 (ID. 31345562), devendo o Tribunal de Justiça constituir um perito para que seja realizada a perícia no local de trabalho do autor
”
.

Ao iniciar a votação,
o eminente Relator, Des.
Convocado Marcos Valls Feu Rosa
, se manifestou pelo
des
provimento do recurso de
agravo de instrumento
, sob o fundamento que
“
embora a prova pericial seja com a finalidade de averiguar se as atividades desempenhadas pelo agravado são definidas como insalubres, não há óbice que a referida prova seja realizada administrativamente e, em caso positivo, o próprio recorrente reconheça, de logo, o direito ora pleiteado pelo recorrido
”
.

Por ter me chamado a atenção a determinação do juízo
a quo
para que a prova pericial com o escopo de aferir as condições de trabalho do autor agravado seja realizado na seara administrativa, e não durante a instrução processual da própria demanda originária, entendi prudente pedir vista dos autos para me inteirar sobre os fatos que norteiam a questão.

E, após confrontar os argumentos expostos pelo Estado agravante com os fundamentos constantes tanto na decisão objurgada quanto no pronunciamento do eminente Relator,
não tenho dúvida em acompanhar o voto de relatoria pelo desprovimento do presente recurso de agravo de instrumento
, considerando que o
decisum
questionado apenas concedeu a tutela provisória para ordenar que a Administração do Poder Judiciário realize perícia que ela própria determinou na seara administrativa, diante da excessiva e injustificável mora para sua confecção, em respeito aos princípios constitucionais da razoável duração do processo e da eficiência administrativa.

Depreende-se dos autos, que o autor, ora agravado, exerce o cargo efetivo de Analista Judiciário 01 – QS – Agente Judiciário do Poder Judiciário Estadual e a função gratificada de Chefe de Seção do setor da Gráfica do Diário da Justiça do Estado do Espírito Santo desde o ano de 1995, sendo que, a partir do ano de 2000, a Administração Judiciária reconheceu o seu direito ao recebimento da gratificação de insalubridade, no percentual de 20% (vinte por cento), conforme Ato nº 373/00.

Ocorre que, no ano de 2018, a Presidência desta Corte de Justiça, nos autos do processo administrativo nº 2018.00.149.741, em virtude de uma auditoria realizada na Folha de Pagamento de Pessoal, concluiu que o agravado não faria mais jus ao recebimento da gratificação de insalubridade, determinando, assim, o imediato cancelamento do pagamento desta vantagem pecuniária. Todavia, o colendo Conselho da Magistratura e o egrégio Tribunal Pleno deste Sodalício reformaram àquela decisão para assegurar que, antes de proceder ao decote da gratificação da insalubridade, seja assegurado o contraditório e a ampla defesa ao agravado e que o processo administrativo seja instruído com perícia técnica para aferir se ainda persistiriam as causas que ensejaram a concessão daquela vantagem pecuniária, tendo, então, o Exmo. Des. Presidente desta Corte de Justiça, em 26/04/2019, determinado que a Secretaria Geral adotasse as providências necessárias para a confecção da aludida perícia e oportunizasse ao servidor recorrido a formulação de quesitos complementares e a indicação de profissional de sua confiança para acompanhar a diligência, o que, entretanto, não foi implementado até o presente momento.

Diante da inércia aparentemente injustificada da Secretaria Geral em cumprir a ordem exarada pelo Exmo. Des. Presidente deste Sodalício e visando esclarecer o fato que realmente trabalhe em condições insalubres e, também, perigosas, o agravado ajuizou a demanda de origem pleiteando, liminarmente, a concessão de tutela provisória para que a Administração do Poder Judiciário seja compelida a realizar a perícia técnica já determinada administrativa, o que foi acolhido pelo juízo
a quo
, uma vez que desde 2019 tal providência não foi tomada pela Secretaria Geral, muito embora o recorrido tenha até mesmo enviado uma notificação extrajudicial, o que ensejou a interposição do presente recurso de agravo de instrumento pelo Estado demandado.

Em que pese a relevância dos argumentos expostos pelo ente estatal agravante no sentido que seria dispensável a realização da perícia na seara administrativa, podendo tal meio de prova ser realizado durante a instrução processual da demanda originária, o princípio da adstrição ou da congruência obsta que o magistrado emita pronunciamento desvirtuado dos pedidos formulados na petição inicial, consoante o disposto nos arts. 141 e 492 do Código de Processo Civil
1
e na orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça
2
, sob pena de prolação de decisões
cita, ultra
ou
extra petita
.

Na hipótese, o autor agravado solicitou expressamente a concessão liminar de tutela provisória para compelir este egrégio Tribunal de Justiça a realizar a perícia técnica que a própria Administração Judiciária determinou nos autos do processo administrativo nº 2018.01.338.424, em virtude da demora excessiva para sua confecção – já se passaram quase 05 (cinco) anos da ordem –, de forma que não se está debatendo neste feito, ao menos nesta oportunidade, a conveniência e oportunidade da sua realização, mas tão somente se houve aparente mora injustificável deste egrégio Sodalício que autorize a intervenção do Poder Judiciário para efetivar os postulados constitucionais da razoável duração do processo e da eficiência administrativa.

Ao contrário das situações convencionais, como o agravado já percebe o adicional de insalubridade em sua remuneração desde o ano de 2000, a Administração Judiciária está pretendendo realizar perícia técnica para aferir se aquele servidor permanece trabalhando em local insalubre para subsidiar o processo administrativo no qual se está avaliando decotar referida vantagem pecuniária, de forma que é do interesse do próprio Estado agravante que esta perícia seja confeccionada o quanto antes, na medida em que o recorrido pode estar percebendo gratificação por longo tempo sem que preencha os pressupostos necessários para tanto.

A realização de perícia técnica com este escopo pela Administração Pública é extremamente convencional e, inclusive, imprescindível para a concessão do adicional de insalubridade, pois, além da previsão legal e/ou regulamentar, o reconhecimento do recebimento daquela vantagem econômica exige a demonstração que o servidor labora, com habitualidade e permanência, em local insalubre. Como, no caso, o servidor agravado já recebe o adicional de insalubridade há mais de uma década, o Conselho da Magistratura e o egrégio Tribunal Pleno desta Corte de Justiça entenderam prudente que o cancelamento do pagamento desta vantagem econômica somente poderia se dar após a realização de nova perícia técnica para aferir a atual condição de trabalho do recorrido, entretanto a Administração Judiciária, de maneira aparentemente injustificada, não diligenciou nesse sentido, o que, a princípio, é suficiente para evidenciar a mora desarrazoável e, com isso, possibilitar a intervenção do Poder Judiciário para fazer cessar esta ilegalidade.

Não desconheço que na demanda originária o autor agravado postula como pleitos principais a elevação do percentual da gratificação de insalubridade já percebida de 20 (vinte) para 30% (trinta por cento) e o recebimento do adicional de periculosidade, o que pode vir a exigir a produção de prova pericial em juízo caso a perícia elaborada pela Administração Judiciária não seja suficiente para esclarecer tais questões. Contudo, nesta ocasião, o efeito devolutivo restrito do recurso de agravo de instrumento transferiu para esta instância revisora tão somente o exame da necessidade de compelir esta Corte de Justiça a realizar perícia que ela própria ordenou administrativamente, e tendo sido constatada a aparente mora injustificável de quase 05 (cinco) anos no cumprimento daquela diligência é o caso de preservar a decisão objurgada que concedeu a tutela provisória nesse sentido.

Levando em consideração que o efeito devolutivo do agravo de instrumento está limitado à questão resolvida pela decisão agravada, não é possível se pronunciar acerca de matéria que não foi decidida pelo juízo
a quo
e que extrapola os próprios requerimentos contidos na exordial apresentada pelo autor agravado.

Na realidade, caso seja do interesse do Estado agravante cessar o pagamento do adicional de insalubridade percebido pelo agravado, ou deve providenciar o trâmite célere do processo administrativo já existente com esta finalidade no âmbito do egrégio Tribunal de Justiça, que se encontra justamente paralisado aguardando a confecção da perícia técnica para aferir as condições eventualmente insalubres de trabalho do recorrido, ou propor uma demanda junto ao Poder Judiciário para tentar demonstrar que o agravado não preenche os requisitos legais exigidos para obter a mencionada vantagem econômica, solicitando, aí sim, a produção de prova pericial em juízo.

Isto porque, no cenário atual, em que o egrégio Tribunal de Justiça não providencia a perícia técnica na seara administrativa e considerando que a demanda originária foi proposta pelo servidor agravado que já percebe a gratificação de insalubridade, mesmo se for realizada perícia judicial neste processo e a pretensão autoral não seja acolhida, como esta ação não possui natureza dúplice, o recorrido permanecerá recebendo aquela vantagem pecuniária até que o Estado adote alguma providência.

Vale ressaltar, ainda, que o acórdão lavrado pelo egrégio Tribunal Pleno na Remessa Necessária nº 0008827-74.2018.8.08.0000 (ID 31345558), que confirmou o acórdão lavrado pelo Conselho da Magistratura no Recurso Administrativo de mesmo número (ID 31345557), fez coisa julgada administrativa, de forma que a Administração do Poder Judiciário deve cumprir a determinação constante naquelas decisões proferidas pelos órgãos hierarquicamente superiores na seara administrativa. Como a demanda originária foi proposta pelo servidor agravado postulando apenas o cumprimento daquela ordem, não há possibilidade de o Poder Judiciário trilhar caminho diverso, de forma que para acolher a pretensão recursal do ente estatal agravante seria necessária a propositura de outra demanda para questionar a legalidade daqueles mencionados acórdãos.

Destarte, em respeito ao efeito devolutivo deste recurso e com base no princípio da correlação ou da congruência, aferida a aparente mora desarrazoável da Administração Judiciária em realizar perícia técnica por ela própria determinada em processo administrativo, revela-se correta a decisão objurgada que apenas ordenou que a Secretaria Geral desta Corte de Justiça providencie a diligência imposta pela Presidência deste Sodalício.

Por tais ideias,
acompanho
a conclusão exposta no voto de relatoria do
preclaro Des.
Convocado Marcos Valls Feu Rosa
para negar provimento ao recurso de agravo de instrumento.

E é como voto.

Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira

1
Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.

Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

2
“Por força do princípio da correlação ou congruência, é dever do magistrado, ao emitir seu pronunciamento, vincular-se aos pedidos formulados na petição inicial e decidir a lide dentro das balizas então estabelecidas. Qualquer desvirtuamento nessa sistemática acaba por violar o princípio da adstrição da sentença à pretensão deduzida pela parte.” (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.162.357/DF, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024, STJ).

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso de agravo de instrumento.